Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-48.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Adoção das teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Prova nos autos da efetiva prestação dos serviços remunerados pelas

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Adoção das teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Peculiaridade do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Prova nos autos da efetiva prestação dos serviços remunerados pelas referidas tarifas – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (CPC artigo 373, II) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.